Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-37.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000102-37.2018.8.14.0095

APELANTE: FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000102-37.2018.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA

ADVOGADOS: LUANE DE MELO RODRIGUES – OAB/PA 21.873 E TAINÁ CORRÊA SILVA BAIA – OAB/PA 25.685

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.
VALIDADE E REGULARIDADE

DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO Nº 2070448
. DILIGÊNCIA

ACOMPANHADA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. MEDIDOR LEVADO À AVALIAÇÃO PERICIAL DO INMETRO-PARÁ QUE ATESTOU MANIPULAÇÃO NO EQUIPAMENTO E CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA.

NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO

IRDR Nº 4 DO TJPA.
VALOR DO BEM
. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA MÉDIA DOS DOZE ÚLTIMOS MESES À IRREGULARIDADE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/2017-11/09/2017 E CONSUMO DE
40.115 kWh, DEMANDA DE 0KW, REATIVOS EXCEDENTES DE 0KVARH E TOTALIZANDO R$ 20.152,03.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

CONDUTA LÍCITA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA

NA COBRANÇA

DE CONSUMO NÃO COMPUTADO EM MEDIDOR MANIPULADO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000102-37.2018.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA

ADVOGADOS: LUANE DE MELO RODRIGUES – OAB/PA 21.873 E TAINÁ CORRÊA SILVA BAIA – OAB/PA 25.685

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odilevas- Pará, que julgou improcedente a pretensão.

Em razões recursais,

alude

os seguintes argumentos:

1)

Indevida emissão

do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI no valor de R$ 20.152,03(vinte mil, cento e cinquenta e dois reais e três centavos) eis que unilateral.

2)

Impossibilidade de cobrança por estimativa ante o erro no equipamento e

3)

Reconhecimento de cobrança indevida a ensejar o dano moral indenizável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida e assim julgar integralmente procedente a pretensão eleita ,

segundo as razões versadas.( PJe ID 9352541, páginas 1-18)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

9352545 páginas 1-13)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000102-37.2018.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA

ADVOGADOS: LUANE DE MELO RODRIGUES – OAB/PA 21.873 E TAINÁ CORRÊA SILVA BAIA – OAB/PA 25.685

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358 E MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre

a (in)existência de débito de energia elétrica

decorrente da do

Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº

2070448 que predica como de produção unilateral da Concessionária de Energia Elétrica a não merecer atenção.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por

FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA.

Argumento 1: Termo de Ocorrência de Inspeção

- TOI Nº
2070448

Inicio destacando

o IRDR nº 4 do TJPA:

“
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de
energia

elétrica
e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de
energia
está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de
energia

elétrica
, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de
energia

elétrica
.”

A lavratura da presente

TOI
nº 2070448
como a partir daqui será chamado

o Termo de Ocorrência de Inspeção, deve ser acompanhado

pelo titular da unidade consumidora ou, na sua ausência,

outra pessoa

capaz e devidamente identificada

a fim de que possa ser dado validade à fiscalização.

Sob olhar ao caso concreto, percebo que

a inspeção constante na TOI sob enfoque fora acompanhada de um funcionário da

Apelante cujo medidor fora

retirado para avaliação técnica junto ao Inmetro - Pará a qual teceu as seguintes observações,
in verbis:
“ Placa de circuito com sinais de manipulação; medidor que não liga, não sendo possível realizar os ensaios metrológicos e medidor não está de acordo com a portaria nº 587 de 05.11.2012” ( PJe ID 9352537, página 4).

Por ter observado os termos legais iniciais quanto à lavratura da TOI – inspeção acompanhada de pessoa capaz e identificada; perícia no equipamento que constatou energia não computada e intimação à defesa administrativa – não há falar em irregularidade na TOI porque atendeu ao comando devido a não comportar maiores debates nesse sentido.

Argumento rejeitado.

Argumento 2:

Cobrança de Débito de Energia por Estimativa

O
consumo não computado de energia elétrica correspondente ao período de 20/08/2017 – 11/09/2017

com consumo de 40.115 kWh, demanda de 0kW e reativos excedentes de 0kVArh, totalizando R$ 20.152,03(vinte

mil, cento e cinquenta e dois reais e três centavos), valor encontrado mediante critério de cálculo da média dos

doze últimos meses à irregularidade, transparência e indicadores de cálculo que afastam a alegação acim
a.( PJe ID

9352537, página 2).

FÁBRICA DE GELO SÃO CAETANO LTDA,
quanto ao valor do consumo e dada cobrança, foi devidamente notificação a exercer seu direito de defesa no processo 1015358211, que assim não o fez, não havendo falar em irregularidade e indevida cobrança do importe, repito.

Argumento que rejeito, então.

Argumento 3: Dano Moral Indenizável

Não há falar em dano moral indenizável, porque
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

atuou dentro dos limites no que toca à cobrança de débito não computado de energia elétrica ante a manipulação do medidor, segundo perícia feita pelo Inmetro- Pará.

Argumento rejeitado.

Meu posicionamento, portanto, é por conhecer e negar provimento ao Recurso de

Apelação Cível dada a acertabilidade da sentença
combatida que se manterá

irretocável em todos os seus termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/06/2024